Tribunal: TJDFT
Processo: 0726859-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Processo : 0726859-40.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento de decisão proferida em mandado de segurança, que deferiu a “liminar para garantir a permanência da impetrante no certame, bem como a remarcação do curso de formação para o cargo de agente da polícia civil do DF e a respectiva aplicação da prova de verificação de aprendizagem, mantendo sua atual classificação no concurso, para período posterior ao encerramento da licença maternidade da impetrante, em 05/11/2023, em data a ser estabelecida pela Administração Pública”. Todavia, consoante ofício do juízo singular (ids. 49399240 e 49399241), sobreveio sentença em 19/07/2023, que concedeu a segurança, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator